Tribunal: TJDFT
Processo: 0712303-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712303-17.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MAURICIO LEAL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECEBIMENTO DE APARELHO CELULAR SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR AUSÊNCIA DE DOLO IMPROCEDENTE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Provadas a autoria, a materialidade e a origem ilícita do bem, rejeita-se a pretensão da defesa de absolvição, ante a presença do dolo, consoante o acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso. 2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório, especialmente porque não estaria demonstrado o dolo necessário para a caracterização do crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “(...) Analisando o conjunto probatório acostado aos autos, não pairam quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva do acusado. Com efeito, é pressuposto para a configuração do crime de receptação simples o conhecimento inequívoco (dolo) pelo réu de que a coisa adquirida, recebida, transportada, conduzida ou ocultada, em proveito próprio ou alheio, é produto de crime (...) Na situação sub examine, não é crível que o réu não soubesse da procedência ilícita do aparelho, especialmente porque não apresentou qualquer documento que demonstrasse a origem lícita do objeto, tampouco declinou a qualificação do suposto indivíduo que teria dado o celular como pagamento, ou o arrolou como testemunha para que pudesse ratificar a sua alegação” (ID 33829868). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória com base na insuficiência da prova produzida e na redefinição da culpa atribuída ao acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. A parte deixou de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que o resultado do exame pericial, na hipótese, deveria prevalecer sobre o teste do etilômetro, em razão do maior rigor técnico. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. A matéria relativa ao perdão judicial não foi prequestionada na origem, o que impede seu exame diretamente nesta Corte, consoante a orientação da Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1929766/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2022) (g.n.). Ademais, a conclusão colegiada no sentido de que “nos crimes de receptação, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto ou a eventual aquisição lícita”, encontra-se em harmonia com o entendimento da Corte Superior sobre o tema. Veja-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para rever o entendimento firmado pela Corte de origem, no sentido de absolver o agravante por insuficiência de provas do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018). 3. No que tange ao pleito referente à inidoneidade da fundamentação empregada para valoração negativa da conduta social, a tese não foi objeto de debate e discussão na instância ordinária, carecendo do adequado e indispensável prequestionamento, motivo pelo qual incidentes, por analogia, as Súmulas ns. 282 e 356, ambas do STF. 4. A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que a presença da circunstância negativa veda a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44 do Código Penal (AgRg no AREsp 1925219/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 2/3/2022). 5 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.919.030/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 12/5/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029